Tribunal: TJSP
Processo: 2118177-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Pedido de justiça gratuita ainda não deferido e nem indeferido pela instância competente. Impossibilidade da determinação do recolhimento das custas antes de tal análise. Recurso provido.